Tribunal: STF
Processo: ADI 1438
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-03
Data de publicação: 1996-06-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.007, DE 10 DE JANEIRO DE
1996, QUE PREVÊ O REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
DISTRITO FEDERAL, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1996, NOS MESMOS
PERCENTUAIS CONCEDIDOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS SERVIDORES DA UNIÃO.
ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA UNIDADE FEDERADA, DA
VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS, DA LIMITAÇÃO DAS DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS COM PESSOAL E DA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO PARA LEIS QUE DISPONHAM SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES.
          Pedido que, não obstante se mostre plausível quanto ao
fundamento da inconstitucionalidade, notadamente no que tange ao
aspecto formal, ressente-se da ausência do requisito do "periculum in
mora", dado não se ter verificado a condição a que se achava
subordinada a norma impugnada.
          Cautela indeferida.